Tribunal: TJMT
Processo: 1015315-39.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015315-39.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JOENILSON SOUZA COSTA (RECORRENTE), ADRIANO LUCAS LEITE - CPF: 535.420.611-15 (ADVOGADO), EMANOEL DOUGLAS PROENCA DE ARRUDA - CPF: 058.929.521-77 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NIVALDO LEITE DA SILVA - CPF: 001.621.021-27 (ASSISTENTE), ROZIEL SEBASTIÃO DE ABREU (ASSISTENTE), MARCELO DA SILVA LIMA - CPF: 049.188.821-02 (VÍTIMA), PEDRO CELESTINO LEMES DE ARRUDA (ASSISTENTE), DOUGLAS MARCO LEÃO (ASSISTENTE), VALTER DA SILVA - CPF: 595.160.541-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOENILSON SOUZA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1. PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA
–
IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – DÚVIDA QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO JÚRI POPULAR – PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO –
2. ALMEJADA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA ATINENTE AO MOTIVO FÚTIL -
MOTIVAÇÃO ATRIBUÍDA AO CORRÉU É CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE COMUNICA AO ORA RECORRENTE [ART. 30 DO CP]
– ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFICAM A INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Nos delitos submetidos ao rito escalonado do Tribunal do Júri, não há como acolher a tese de impronúncia quando a versão incutida na denúncia se apresentar admissível em sede de juízo de prelibação, em que não se exige uma certeza cristalina a respeito da autoria do crime que é imputado à acusada, mas tão somente da materialidade, que ressai hialina das provas hauridas nos autos. Havendo dúvida razoável quanto à prática da conduta pelo réu, à vista do contexto extraído nas versões acusatória e defensiva, ambas nutridas de provas, firma-se a competência do Conselho de Sentença para dirimir a controvérsia, consoante o comando expresso no artigo 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

2. Reconhecido na sentença que sequer existiu motivo para que o recorrente, em tese, ceifasse a vida da vítima, e, ainda, tendo em vista a impossibilidade, nos termos do art. 30 do CP, de comunicação as circunstâncias de índole subjetivas, ao eventual coautor, assiste razão à defesa quanto ao pedido de exclusão do tipo penal derivado previsto no inciso II do §2.o do art. 121 do CP [motivação fútil].

3. Recurso em sentido estrito conhecido e parcialmente provido a fim de confirmar a decisão de pronúncia, mas afastar a qualificadora atinente ao motivo fútil.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

EMANOEL DOUGLAS PROENÇA DE ARRUDA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo réu
EMANOEL DOUGLAS PROENÇA DE ARRUDA
contra a decisão constante no ID 99247126, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT nos autos da Ação Penal n.o 1001589-45.2020.8.11.0028,
pronunciando-o

pela suposta prática do crime doloso contra a vida tipificado no
121, §2o, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II ambos do Código Penal
,
em face da
vítima
Marcelo da Silva Lima
, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nas razões recursais, vistas no ID 99247134, a Defesa técnica vindica a reforma da decisão, para que o recorrente seja
impronunciado
. Argumenta que a prova da autoria em relação à
EMANOEL
encontra-se fundada exclusivamente nas declarações da testemunha
Walter,
o qual alegou ter visto o recorrente auxiliando o corréu
Joenilson
a empreender fuga do local onde o crime foi praticado. Ressalta ser evidente a inexistência de liame subjetivo entre a conduta do recorrente e do corréu
Joenilson
, não sendo possível constatar, tampouco, que Emanoel tenha colaborado para a prática criminosa.

Subsidiariamente, postula o
afastamento da qualificadora
atinente ao motivo fútil, aduzindo se tratar de circunstância de caráter subjetivo e, portanto, incomunicável.

Nas c
ontrarrazões respectivas, disponíveis do ID 99247137, o Ministério Público rechaça as asserções postas pela Defesa e pugna pela manutenção
in totum
da decisão objurgada.

Na fase do artigo 589 do Código de Processo Penal, o Juízo
a quo
manteve o
decisum
impugnado pelos seus próprios fundamentos, fazendo-o por meio do pronunciamento encontrado sob o ID 99247139.

Instada a se manifestar, no parecer de ID 104846996, a Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza o conhecimento e
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, constata-se que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, além de constituir a medida
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado por
EMANOEL DOUGLAS PROENÇA DE ARRUDA
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Tece a peça acusatória que, no dia 18 de março de 2019, por volta das 03h20min, a Rua Santa Rosa, Bairro Santa Tereza, Bar da Marileixe, em Poconé/MT, o ora recorrente
EMANOEL DOUGLAS PROENÇA DE ARRUDA
, vulgo “Jucão”, em companhia do corréu
Joenilson Souza Costa,
vulgo “Moço”, com unidade de desígnios e com
animus necandi
, por motivo fútil, tentaram ceifar a vida de
Marcelo da Silva Lima e Valter da Silva
, desferindo contra eles, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, disparos de arma de fogo, não tendo o homicídio se consumado por circunstância alheia às suas vontades.

Segundo narrado na denúncia, a vítima chegou ao Bar e se dirigiu à mesa onde se encontravam seus amigos
Luís,
vulgo “Deide” e
Nivaldo,
vulgo “Tona” para cumprimenta-los, sendo que Luís estava acompanhado de uma mulher e, na mesma mesa, também se faziam presentes os corréus
EMANOEL e JOENILSON.

Consta da narrativa que quando o ofendido
Marcelo
cumprimentou a mulher,
JOENILSON
disse que não havia gostado de tal conduta, tendo em vista que a mulher estava acompanhada; a vítima teria contestado, informando que era amigo de Luís. Na oportunidade, Luis interferiu no desentendimento, dizendo para
JOENILSON
que
Marcelo
era seu primo e que não havia problema no cumprimento.

Ocorre que, após alguns minutos, os corréus
JOENILSON e EMANOEL
, deixaram o Bar e, aproximadamente uma hora depois, retornaram ao local e surpreenderam a vítima
Marcelo,
apontando uma arma de fogo em direção ao seu pescoço. Narra a exordial que
JOENILSON
chegou por trás do ofendido e desferiu o primeiro disparo em sua nuca, fazendo-o cair ao chão, ato continuo, proferiu outros cinco disparos, que atingiram a clavícula, a costela e o braço da vítima. Após, evadiu-se rapidamente em uma motocicleta, conduzida por
EMANOEL
, enquanto a vítima foi socorrida por terceiros.

Descreve-se, também, que o crime teria sido praticado por
motivo fútil
, tendo em vista que a conduta se deu unicamente porque os denunciados não gostaram da atitude da vítima ao cumprimentar a mulher que estava com
Luís
, vulgo “Deide”. Além disso, o
recurso que dificultou a defesa da vítima – surpresa
– também estaria presente, pois os denunciados saíram do bar e voltaram, efetuando disparos, por trás, contra a vítima.

Desse modo, o Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT determinou que
EMANOEL DOUGLAS PROENÇA DE ARRUDA
seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime doloso contra a vida tipificado no
artigo 121, § 2.o, incisos II e IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (
homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, em sua forma tentada
)
, diante do que exsurge inconformado o recorrente perante esta Corte de Justiça.

I.

Pedido de impronúncia
:

Como primeiro estandarte recursal, pretende a Defesa técnica a reforma da decisão, para que o recorrente seja
impronunciado
.

Para tanto, argumenta que a comprovação da autoria relacionada ao recorrente
EMANOEL
se encontra fundada exclusivamente no fato de o mesmo encontrar-se na companhia do corréu no momento em que
JOENILSON
teria desferido os tiros contra a vítima e baseada apenas na declaração da testemunha Valter, que foi o único que afirmou ter visto o increpado dando auxílio à fuga do suposto comparsa
.
Frisa ainda que, de acordo com o depoimento das testemunhas e do próprio ofendido, o desentendimento que deu ensejo ao delito ocorreu apenas entre o ofendido
Marcelo
e o corréu
JOENILSON,
não havendo qualquer indício que o recorrente tivesse o conhecimento, muito menos que compactuou ou aderiu à vontade de
JOENILSON
em desferir tiros em
Marcelo.

Primordialmente, há de se ter em conta que a pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios suficientes da autoria delitiva
, consoante dispõe o artigo 413, § 1.o do Código de Processo Penal.

E assim o é porque, como sabido, os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo Tribunal do Júri (artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea ‘
d
’) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (artigo 406 e ss.). A finalidade dessa bipartição procedimental é assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a
provável
prática de um delito.

Dessa feita, o rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe ao
exame da admissibilidade da acusação
, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, além da
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da materialidade do fato e da existência de indícios
suficientes
de autoria ou participação no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento de pena.

Nesse momento, os ‘indícios suficientes’ devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de forma não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo aos seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Diante dessa conjuntura, vale lembrar que
a decisão de pronúncia se trata de juízo fundado de suspeita das imputações
,

não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados.

Ainda que não seja lícito ao magistrado, na pronúncia, utilizar proposições ou assertivas calcadas em juízo de certeza, é certo que
o juízo de probabilidade que orienta o
decisum
deve estar pautado em
standard
probatório mínimo, com prevalência de intelecção pela possibilidade de atribuição do delito ao acusado, tudo lastreado em provas apresentadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
– e não exclusivamente em elementos de informação colhidos na fase administrativa da persecução penal.

Conforme previsão legal taxativa do artigo 415 do Código de Processo Penal, e, portanto, não passível de ampliação, a
absolvição sumária
para encerrar de forma antecipada o rito fracionado do Tribunal do Júri terá lugar quando:
a)
provada a inexistência do fato;
b)
provado não ser o acusado autor ou partícipe do fato;
c)
o fato não constituir infração penal; ou
d)
demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no artigo 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria ou participação
. Nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

N’outras palavras, o acolhimento do pedido de impronúncia formulado pelo recorrente
depende necessariamente da demonstração inequívoca quanto à ausência de comprovação da materialidade do crime ou da inexistência de indícios
suficientes
de autoria em seu desfavor
, pois, somente nesses casos excepcionais é preferível ceder espaço à análise técnica do magistrado togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e se influenciar pela atuação das partes em plenário.

Nesse compasso, não se pode olvidar que a decisão de pronúncia exige prudência por parte do magistrado togado, justamente para se evitar que todo e qualquer acusado seja sistematicamente submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão orientado pela íntima convicção, sem que haja antes a constatação de
lastro probatório mínimo
,

a subsidiar idoneamente a passagem à fase do
judicium causae.

Assentadas essas premissas, extrai-se que
a existência do fato está materialmente comprovada
por meio do Inquérito Policial 177.4.2020.23130 (ID 99244141),

Boletim de Ocorrência (ID 99244141 – p. 5/6), Termos de Declarações (ID 99244141 – p. 7/8, 23/30; ID 99244148 – p. 1/2), Fotos (ID 99244141 – p. 11/14), Termo de Reconhecimento Fotográfico (ID 99244141 – p. 15/22), Termo de Depoimento (ID 99247002), Laudo Pericial (ID 99247005 – p. 27/37), Relatório Policial (ID 99247007), bem como pela prova oral colhida em ambas as fases procedimentais.

Interrogado perante o juízo (mídia audiovisual anexada no Sistema PJE 2.a Instância),
EMANOEL DOUGLAS PROENÇA DE ARRUDA
negou ser o autor ou ter participado do delito.

Aduziu que foi ao Bar com sua moto e que o corréu
JOENILSON
foi com a moto dele e ficaram lá bebendo e que
JOENILSON
disse que não gostava de
Marcelo,
mas não informou o motivo; conta que
Marcelo
foi cumprimentá-los, mas
JOENILSON
não quis dar a mão para ele.

Alega que todos os envolvidos estavam bebendo no bar, e a vítima
Marcelo
estava sentada em uma mesa em frente a eles e que quando se levantou para buscar uma cerveja no balcão, ouviu um estalo e viu
JOENILSON
atirando em
Marcelo,
motivo pelo qual saiu do local, assim como todos os demais presentes.

Ao ser questionado, assevera que deixou o Bar com sua própria moto e
JOENILSON
saiu com a dele; que ficou o tempo todo no Bar e que não sabia que o corréu estava armado.

Como se percebe, o relato tecido pelo acusado em juízo se apresenta contraditório com as evidências recolhidas durante a atividade investigativa, as quais apontam pelo envolvimento do increpado no contexto delitivo.

No tocante ao ocorrido, a testemunha
Valter da Silva
aduz, tanto junto à Delegacia de Polícia, quanto em juízo, que os réus chegaram juntos ao estabelecimento e que
EMANOEL
ficou esperando
JOENILSON
atentar contra a vida da vítima, e, após o ocorrido, deu fuga ao corréu, conduzindo uma motocicleta. A título ilustrativo, colaciono o excerto do depoimento prestado em juízo:

“
(...) Que já estava no Bar quando o MARCELO chegou; que MARCELO não brigou com ninguém; que viu quando atiraram nele no bar; que viu quem foi; que quem atirou foi o JOENILSON (MOÇO); que foi só o JOENILSON que atirou;
que eles chegaram de moto rápido, dando tiro e saíram; que o outro que estava com o JOENILSON é o JUCÃO (EMANUEL); que estavam junto na moto
; que também foi alvejado pelos tiros, um no braço e outro na costela; que estava sentado na frente do MARCELO; estava de frente, simples ninguém estava sabendo de nada; que parece MARCELO estava sentado de lado para os tiros; que o mesmo estava de frente; que teve a plena visão deles; que não foi ameaço; que ouviu conversinha; que ouviu o JOENILSON tirando vantagem porque atirou; que ouviu ele contando vantagem; que conhece o MARCELO só de vista;
que não procurou a polícia porque o JOANILSON é perigoso
; que chegou no bar por uma 10 horas da noite; que estava sozinho; que já iria embora, ai viu bastante amigos lá e resolveu parar e tomar uma cerveja; que sentou em uma mesa; que sentou com mais um colega; que do local onde estava dava de ver quem chegava; que viu o MARCELO chegar;
que viu o JOENILSON e o EMANUEL chegar no bar; que só viu que chegou atirando; que ele chegou atirando, não teve briga, não teve discussão, não teve nada; que chegaram de moto; que o EMANUEL ficou na moto
; que conhece o EMANUEL de vista; que quando foi alvejado, entrou no carro e foi embora; que o MARCELO estava sentado e quando tomou o tiro caiu; que ele correu; montou na moto e saíram de moto; que ouviu o comentaram mesmo, que o cara é bravo; que não viu ninguém contar alguma história deferente; que a iluminação é laminada; não tem arvore; que estava vindo de um aniversário, de sua sobrinha; que já estava no bar quando o MARCELO chegou; que não ninguém saindo; que ele cumprimentou todo mundo da mesa e outras mesas também, e depois sentou; que ficou sentado próximo da mesa; que não viu discussão; que o JOENILSON chegou já foi atirando o MARCELO; que chegou na frente; que não a encostar o cano do revólver na vítima; que ficou uns 4 ou 5 metro de distância; o que estava da moto estava de capacete e o que chegou atirando estava sem capacete; que desceu da moto segurando a moto; que só conhece de vista;
” (Transcrição do depoimento judicial de ID 99247069, conforme Sentença de ID 99247126 – p. 5/6; destaques apostos).

No mesmo sentido, a testemunha
Nivaldo Leite da Silva
confirmou, tanto em sede policial, quanto judicial, que os corréus
JOANILSON
e
EMANOEL
chegaram juntos ao estabelecimento.

Outrossim, o policial
Douglas Marcos Leão
, auscultado perante a autoridade judiciária (mídia audiovisual anexada no Sistema PJE 2.a Instância), descreveu que a presença da Polícia Militar foi solicitada ao Bar da Marileize, tendo em vista uma ocorrência envolvendo disparos de arma de fogo, e que ao chegarem no local algumas pessoas relataram que o crime foi praticado por dois homens, e que eles fugiram em uma moto. Ato continuo, a guarnição se deslocou até o PAN, onde a vítima havia sido levada e está relatou que JOENILSON havia efetuado os disparos e EMANOEL teria dado apoio a fuga.

Desta maneira, verifica-se que os principais elementos de cognição amealhados evidenciam mais de uma possibilidade a respeito da autoria no crime em comento, havendo, por conseguinte, a versão proclamada pelo acusado em sua autodefesa, além da tese acusatória, extraída dos depoimentos testemunhais.

Diante disso, não se pode afirmar
, à margem de qualquer ceticismo
, que o réu não praticou a infração penal por que foi pronunciado.

Dada a moldura fática acima delineada –
que se inclina com algumas nuances tanto para a versão acusatória quanto para a versão defensiva
–, não há como acolher a tese de impronúncia por inexistência de indícios suficientes para apontar a autoria delitiva, como requerido pela defesa.

A princípio, a versão incutida na denúncia se evidencia admissível, porquanto, neste juízo de prelibação, não se exige uma certeza cristalina a respeito da autoria do crime que é imputado ao acusado, mas tão somente da materialidade, que resta hialina das provas hauridas nos autos.

Nessa ordem de ideias, não há elementos seguros para aferir, neste momento, que o delito teria sido praticado apenas pelo corréu
JOENILSON
, de modo que a questão, por se tratar do mérito da demanda, deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença, ante a necessidade de aprofundada interpretação fático-probatória aliada à apreciação de tese meritória alinhada pela defesa.

Com efeito, vale destacar que, a teor do disposto no artigo 413 do Código de Processo Penal, para a prolação da decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade que é, basta que o magistrado demonstre, de forma fundamentada, a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria.

Dessa arte, a apreciação pormenorizada da conduta imputada ao acusado fica a cargo do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente revestido da competência para o julgamento dos delitos dolosos contra a vida.

Por conseguinte,
não há espaço para falar-se em impronúncia
.

II.

Do pleito de exclusão da qualificadora
:

N’outra vertente, o recorrente postula o afastamento da qualificadora atinente ao
motivo fútil
, aduzindo se tratar de elemento de ordem subjetiva e, conforme evidencia a prova oral colhida, o suposto desentendimento teria ocorrido apenas entre a vítima e o corréu
JOENILSON
, inexistindo motivos para imputá-la também ao recorrente.

A pretensão merece guarida.

Analisando a r. decisão exarada, extraio dela, verbis:

“(...)Não é possível nesta fase processual o afastamento das qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista que as provas constantes nos autos revelam fortes indícios de que a causa do crime pode ter sido o fato da vítima cumprimentar uma moça que estava sentada na mesa.”
(ID 99247126 – p. 11)

É incontroverso que, em regra, a dúvida deve militar em favor da sociedade nesta fase processual. No entanto, o
motivo fútil
consiste em qualificadora de
ordem subjetiva
e se caracteriza quando o motivo para a prática da conduta criminosa é
insignificante, de pouca importância, completamente desproporcional à natureza do crime praticado
; o aumento da pena justifica-se em tais casos, pois revela um egoísmo intolerante, que vai além da insensibilidade moral.

In casu, em relação ao corréu/recorrente
EMANOEL DOUGLAS PROENÇA DE ARRUDA
, não há informações a respeito de sua motivação para o suposto crime de tentativa de homicídio praticado contra
Marcelo da Silva Lima
.

Em verdade, como já analisado no tópico anterior, momentos antes do crime teria havido suposto desentendimento entre o ofendido e o corréu
JOENILSON SOUZA COSTA
, sendo que o envolvimento do recorrente no delito seria na função de prestar fuga ao corréu.

Neste ponto, equivocou-se o d. juiz de primeiro grau, tendo em vista que, por ser uma circunstância de caráter pessoal, de índole subjetiva, a motivação fútil, cabível ao corréu JOENILSON, não poderia ser estendida ao recorrente
EMANOEL
, porquanto não se trata de elementar do crime, nos termos do que preceitua o art. 30 do CP, verbis:
“Art. 30. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime”
.

O professor ROGÉRIO SANCHES CUNHA ao comentar referido artigo preleciona:

“Circunstâncias: são os dados acessórios do crime que apenas agravam ou atenuam a pena nele prevista. Não integram o tipo penal. Elas podem ser objetivas [ou materiais] ou subjetivas [ou pessoais]: b]
Subjetivas/pessoais: são aquelas que dizem respeito ao estado anímico do agente, ou motivo do crime, como por exemplo, motivo fútil, torpe, relevante valor social ou moral, domínio de violenta emoção, etc. Não se comunicam aos concorrentes do crime.
” [in Código Penal para Concursos, Doutrina Jurisprudência e Questões de Concursos, 5a edição, editora JusPODIVM, 2012, p. 89]
[negritei]

Portanto, tendo em vista a inexistência de provas a respeito da motivação que teria levado
EMANOEL DOUGLAS PROENÇA DE ARRUDA
a cometer o referido crime e, ainda, tendo em vista a impossibilidade, nos termos do art. 30 do CP, de comunicação das circunstâncias de índole subjetivas ao eventual coautor, assiste razão à defesa quanto ao pedido de exclusão do tipo penal derivado previsto no inciso II do §2.o do art. 121 do CP [motivação fútil].

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo réu
EMANOEL DOUGLAS PROENÇA DE ARRUDA
em face da decisão de pronúncia prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT nos autos da Ação Penal n.o 1001589-45.2020.8.11.0028,
apenas para afastar a qualificadora atinente ao motivo fútil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021